Tribunal: TJBA
Processo: 8064295-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064295-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JARDELICE DA LUZ SANTOS

Advogado(s)
:
LUMAR MORAIS FALCAO, RODRIGO CASTRO DA SILVA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, LAZARO ROBERTO SILVA JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE COM CAUSA INDETERMINADA. POSSIBILIDADE DE SUICÍDIO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jardelice da Luz Santos, contra sentença, que, prolatada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada em face da Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual para morte natural e inexistência de prova inequívoca da ocorrência de suicídio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a causa da morte da Segurada, classificada como indeterminada, impede o pagamento da indenização securitária pactuada; estabelecer se, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação contratual e a distribuição do ônus da prova impõem à Seguradora o dever de indenizar, diante da ausência de demonstração inequívoca de causa excludente da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apólice de seguro contratada prevê cobertura para acidentes pessoais, expressamente incluindo o suicídio como hipótese de indenização.

4. A perícia oficial deixou de realizar exame interno e toxicológico, não havendo prova conclusiva de que a morte decorreu de causa natural, tampouco inexistam elementos técnicos aptos a afastar a tese de suicídio.

5. As testemunhas ouvidas relataram circunstâncias e sinais compatíveis com o envenenamento voluntário, como presença de recipiente com veneno ao lado do corpo, sintomas físicos e histórico de depressão da falecida.

6. O Boletim de Ocorrência classificou o caso como suicídio, recomendando investigação, o que reforça a versão apresentada pela Autora.

7. Ante a inversão do ônus da prova determinada pelas normas consumeristas, cabia à Seguradora demonstrar que o óbito não se enquadrava nas hipóteses de cobertura, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 757; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência específica citada no voto vencedor.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8064295-28.2019.8.05.0001
,
oriundos da
5
ª Vara d
e
Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
,
tendo como Apelante
JARDELICE DA LUZ SANTOS
,
sendo
Apelad
a a

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria dos votos,
em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO.